Tribunal: TJMT
Processo: 1025068-75.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025068-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GESUBINA CALOMENO KLOCK - CPF: 861.944.291-00 (RECORRENTE), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), JULIA CAROLINA GADANI MENDES - CPF: 046.396.331-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), GESUBINA CALOMENO KLOCK - CPF: 861.944.291-00 (RECORRIDO), JULIA CAROLINA GADANI MENDES - CPF: 046.396.331-81 (ADVOGADO), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR EFETIVO. ADICIONAL DE 1/3 SOBRE 45 DIAS. LC 50/1998. IRDR TEMA 04/TJMT. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DE 45 DIAS. PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS COMPROVADOS NAS FICHAS FINANCEIRAS. DEDUÇÃO NECESSÁRIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Recursos inominados interpostos pelas partes em face de sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do terço constitucional de férias, observada a prescrição quinquenal.

2.

A parte autora (professora) sustenta omissão quanto à base de cálculo de 45 dias (IRDR Tema 04) do terço de férias. O Estado de Mato Grosso, por sua vez, sustenta que já efetuou pagamentos em folha a partir de 2022, requerendo o afastamento da condenação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. A questão consiste em: a) fixar a correta base de cálculo do terço constitucional (45 dias); b) verificar a necessidade de dedução dos valores já pagos administrativamente constantes nas fichas financeiras, evitando o enriquecimento sem causa.

RAZÕES DE DECIDIR:

4. É pacífico o entendimento de que os professores da rede pública estadual de Mato Grosso fazem jus ao gozo de 45 dias de férias anuais e ao respectivo terço constitucional sobre a integralidade desse período, conforme a Lei Complementar Estadual nº 50/1998 e a tese vinculante fixada no IRDR Tema 04 do TJMT.

5. No caso concreto, a sentença de origem foi omissa ao não explicitar que o adicional deve incidir sobre os 45 dias. A integração é necessária para garantir a correta liquidação do julgado.

6. De outro lado, o ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa. As fichas financeiras acostadas aos autos (IDs 344734868 e 344734869) demonstram que o Estado efetuou diversos pagamentos sob a rubrica "ADICIONAL DE FERIAS".

7. Assim, a reforma parcial da sentença é medida impositiva para: a) declarar que o terço constitucional deve incidir sobre a base de cálculo de 45 dias; b) determinar que o montante devido seja apurado em sede de liquidação, compensando-se todos os valores comprovadamente já percebidos pela servidora sob o mesmo título, evitando-se o pagamento em duplicidade (
bis in idem
).

DISPOSITIVO E TESE:

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos para determinar que o terço constitucional incida sobre a base de cálculo de 45 dias, devendo ser deduzidos, em liquidação, todos os valores pagos administrativamente sob o mesmo título.

Tese de julgamento:

1.

O terço constitucional de férias do professor da rede estadual deve incidir sobre o período integral de 45 dias (LC 50/1998 e IRDR Tema 04/TJMT).

Valores comprovadamente pagos administrativamente sob a rubrica de adicional de férias devem ser integralmente deduzidos no cálculo de liquidação, sob pena de enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por GESUBINA CALOMENO KLOCK, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cobrança de verbas salariais.

A parte autora, professora efetiva, insurge-se contra a omissão da sentença quanto à base de cálculo do terço de férias (45 dias), invocando o IRDR Tema 04 do TJMT. O Estado de Mato Grosso sustenta que houve pagamentos administrativos a partir de 2022, pugnando pela exclusão da condenação no referido período.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

No mérito, a insurgência de ambas as partes comporta parcial provimento.

A controvérsia cinge-se à definição da base de cálculo do terço constitucional de férias para os profissionais da educação básica do Estado, bem como à viabilidade de abatimento dos valores já quitados administrativamente.

Quanto à base de cálculo, o direito ao gozo de 45 dias de férias e ao adicional de 1/3 sobre a integralidade desse período é matéria sedimentada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do IRDR Tema 04 (Processo nº 1010354-93.2017.8.11.0000). A sentença, ao não especificar os 45 dias, deu margem à insegurança jurídica. Portanto, o recurso da autora merece provimento neste ponto para fixar a base de cálculo correta.

Por outro lado, o recurso do Estado também prospera no que tange à necessidade de abatimento. Analisando as fichas financeiras (IDs 344734868 e 344734869), verifico que existem lançamentos sob a rubrica "ADICIONAL DE FERIAS" e pagamentos de férias em diversos períodos.

Manter a condenação sem a ressalva do abatimento permitiria o recebimento em duplicidade, o que é vedado pelo princípio da moralidade e pela proibição do enriquecimento sem causa. Todos os valores já pagos sob o mesmo título (seja férias ou terço constitucional) devem ser descontados do montante total apurado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos Recursos Inominados e, no mérito, DOU-L
HES PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a sentença e FIXAR que a base de cálculo do terço constitucional devido à servidora é o período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, nos termos da LC 50/1998 e do IRDR Tema 04 do TJMT, bem como DETERMINAR o abatimento/compensação integral de todos os valores comprovadamente já pagos à recorrida sob as rubricas de adicional de férias, conforme demonstrado nas fichas financeiras, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o parcial provimento dos recursos (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026